Tribunal: STF
Processo: Rcl 57639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amazonas, em 19.1.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 470-92.2017.5.11.0005, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:



    “Os argumentos contidos no recurso do litisconsorte não estão em condições de conhecimento, conforme os fundamentos a seguir expostos. Cuida-se, em verdade, de recurso manejado como sucedâneo de contestação ou, em outras palavras, como defesa tardia, isto porque, consoante constou da ata de audiência de Id.eaea96a, o litisconsorte, não compareceu à referida sessão, sendo-lhe aplicada a pena de revelia e na sentença (Id.7f6d641) a de confissão ficta. Compulsando os autos constato que o recorrente juntou aos autos contestação no Id.f1117d0, porém, como não compareceu à sessão de audiência, conforme visto anteriormente, não houve validação da peça contestatória. É sabido que no Processo Judicial Eletrônico, o réu deve juntar a contestação, reconvenção ou exceção, bem como os documentos, antes da realização da audiência designada para recebimento da defesa. É o que prevê o art. 29 da Resolução CSJT nº 136, de 25 de abril de 2014, verbis: ‘Art. 29. Os advogados credenciados deverão encaminhar eletronicamente contestação, reconvenção ou exceção, e respectivos ‘documentos, antes da realização da audiência designada para recebimento da defesa’. (...) Portanto, não conheço do recurso ordinário do litisconsorte ESTADO DO AMAZONAS, por preclusão, restando admitida a sua falta de interesse processual, o que declaro de ofício. Por estas razões, não conheço do recurso do litisconsorte, por ausência de interesse, tudo conforme a fundamentação’ (...) Nos termos do art. 896-A da CLT, no recurso de revista, cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do dispositivo em apreço. Cumpre destacar que o vocábulo ‘causa’, a que se refere o art. 896-A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo ‘causa’, portanto, na acepção em referência, diz respeito à questão jurídica, que é a síntese normativo-material ou o arcabouço legal de que se vale, em um certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma. É material, em razão de se conformar e de se identificar com um dado caso concreto. Enfim, a questão jurídica deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada. No caso, a questão devolvida a esta Corte Superior versa sobre a possibilidade de aplicação da confissão ficta ao ente público em razão da revelia, por não ter o preposto comparecido à audiência realizada. Nas razões do agravo interno, a parte alega que o tema em apreço oferece transcendência política.Não lhe assiste razão, contudo. A Corte de origem não conheceu do recurso ordinário do Estado do Amazonas, por preclusão, admitindo a sua falta de interesse processual, ao fundamento de que a parte reclamada não pode, em sede recursal, querer debater as questões suscitadas na petição inicial da demanda, em razão de haver deixado passar in albis o momento processual para apresentação de defesa, pelo que aplicou a pena revelia, em face da ausência do preposto à audiência realizada, onde deveria defender-se, resultando na invalidade da contestação previamente juntada ao processo. (...) O tema em apreço, contudo, não oferece transcendência, pois o Tribunal Regional prolatou acórdão em plena conformidade com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 152 da SBDI-1, do TST. Com efeito, não oferece transcendência a questão jurídica articulada nas razões do recurso de revista visando a impugnar matéria já pacificada no âmbito desta Corte Superior ou do Supremo Tribuna Federal, ressalvadas as hipóteses de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente. Ausente a transcendência política, que tem como pressuposto a violação à segurança jurídica, que envolve ‘um estado de cognoscibilidade, de confiabilidade e de calculabilidade’, como assinala Humberto Ávila em Teoria da Segurança Jurídica, 4ª Edição, ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Malheiros, 2016, p. 2018). Desnecessário, nesse contexto, analisar os outros vetores de transcendência, pois a missão institucional desta Corte Superior, já foi cumprida, esvaziando assim a relevância de uma nova manifestação acerca de questão jurídica que já foi objeto de uniformização jurisprudencial. Impõe-se, assim, não conhecer do recurso de revista, no aspecto, pois o tema debatido não oferece transcendência. Não merece reforma, portanto, a decisão unipessoal agravada, porquanto ausente a transcendência do tema. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (doc. 7).



    2. O reclamante alega que “o v. Acórdão negou provimento ao agravo de que trata o 896-A, § 2º, da CLT, interposto pelo Estado do Amazonas, tendo em vista a suposta falta de transcendência do Recurso de Revista interposto” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que, “Por ocasião do julgamento do mérito do [Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246], o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador” (fls. 22-23, doc. 1).



    Assevera que, “ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. Portanto, ao aplicar o instituto da revelia para condenar o Estado do Amazonas a Justiça Trabalhista não observou o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, razão pela qual pede-se que seja anulada a decisão reclamada” (fl. 24, doc. 1).



    Requer, “desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para suspender o v. Acórdão da Egrégia Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-Ag-RR-0000470-92.2017.5.11.0005” (fl. 25, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a procedência da presente reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AgRR-0000470-92.2017.5.11.0005, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (fls. 25-26, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do Amazonas por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    5. Embora a previsão do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (“É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”) pudesse ensejar interpretação no sentido de haver óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal a esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual adequado para corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida definitivamente na instância competente.



    6. Na espécie, verifica-se que, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Amazonas, o Tribunal Regional do Trabalho assentou:



    “Recai sobre o autor o ônus de comprovar que prestou serviços em favor do litisconsorte - ESTADO DO AMAZONAS, conforme alegado, nos termos do art. 818 da CLT. Contudo, o litisconsorte foi confesso quanto à matéria de fato, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Aplicável ao caso a nova redação da Súmula 331, V, do TST, segundo a qual o litisconsorte deve ser responsável subsidiariamente pelo inadimplemento da reclamada somente quando evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Ressalta-se que a nova redação da Súmula 331 do TST é decorrente da declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, reconhecida pelo STF no julgamento da ADC 16. Não obstante, é certo que tal decisão não impede, de forma genérica e absoluta, eventual condenação da Administração Pública. Nesse sentido, o STF decidiu que não pode ser generalizada e previamente estipulada a responsabilidade do ente público, mas que esta deve ser aferida caso a caso, ou seja, admitindo-a sempre que houver culpa do mesmo. No presente caso, essa culpa está presente. O tomador dos serviços não demonstrou quais cuidados foram tomados ao contratar a empresa terceirizada, para aferir-lhe a capacidade financeira (culpa in eligendo), e qual a fiscalização periódica que era exercida (culpa in vigilando), ônus que lhe competia, razão pela qual inaplicável a repercussão geral do recurso extraordinário 760931. No particular, se houvesse a fiscalização periódica da litisconsorte a reclamada não teria deixado de cumprir as obrigações contratuais com o autor. Assim, declaro a responsabilidade subsidiária do litisconsorte ESTADO DO AMAZONAS, que abrange todas as verbas deferidas, uma vez que se trata de parcelas decorrentes do extinto contrato de trabalho” (fls. 4-5, doc. 4).



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestadora de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada após o competente processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se, sobre essa matéria, pela inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a empregado de empresa terceirizada.



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em exame e, com isso, impedindo o acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora